Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO § 3o DO ART. 702 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Conforme preceitua o Enunciado da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

2 – No caso em análise, estando juntado aos autos o demonstrativo do débito, bem como o contrato bancário de abertura de conta corrente, não há que se falar em carência de ação.

3 – Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando o Autor/Apelado não incorreu em qualquer dos vícios enumerados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como explicitou a importância devida, além de instruir a petição inicial com memória de cálculo (art. 700, § 2o, I, do CPC).

4 – Em Embargos à Ação Monitória, nos termos do art. 700, § 3o, do CPC, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.

5 – Correta a sentença em que foi rejeitada a tese de excesso de execução, uma vez que o Embargante, ao impugnar o valor cobrado pelo Autor a título de juros, além de não apresentar o demonstrativo exigido por lei, deixou de explicitar qual seria a forma de cálculo que entende correta ou mesmo o montante do alegado excesso.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível desprovida.